Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004368-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVANTE), PRISCILA ALBERNAZ COSTA ARRUDA - CPF: 020.593.881-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004368-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LOPES S.A., GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: PRISCILA ALBERNAZ COSTA ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITOS EM IMÓVEL NOVO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO PRESENTE – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004368-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LOPES S.A., GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: PRISCILA ALBERNAZ COSTA ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004368-23.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés promovam em 30 dias os reparos no apartamento, em especial aqueles relatados e que dizem respeito às infiltrações dos quartos, sob pena de multa.

As agravantes alegam que o prazo da garantia já decorreu, de modo que a obrigação de manutenção do imóvel é do proprietário.

Aduzem que é necessária a dilação probatória para apurar a origem da infiltração.

Acrescentam que, no que se refere à garantia dos produtos, aplica-se a norma técnica de desempenho dos materiais (ABNT 15575), elaborada por representantes da sociedade técnica, quais sejam, Institutos de pesquisa (IPT), Universidades (Escola Politécnica da USP), Institutos, Sindicatos e Associações da construção civil [Inst. Enga, Secovi(s) – Sinduscon(s) – Ademis], CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Sindicatos de fabricantes de materiais (cimento, cerâmica, etc.), IBAPE-SP e Caixa Econômica Federal.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 80345492.

Contraminuta no Id n. 84228549.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004368-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LOPES S.A., GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: PRISCILA ALBERNAZ COSTA ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ingressou em juízo sob o argumento de que adquiriu um apartamento das agravantes e desde a entrega das chaves foram constatados vários defeitos no imóvel, especialmente infiltrações que se intensificam no período das chuvas.

Afirma que solicitou o reparo, mas até o momento não foi realizado.

Por sua vez, as agravantes aduzem que o prazo da garantia expirou, e agora o conserto é de responsabilidade do proprietário.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

“(...) Nesta análise perfunctória, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, eis que de acordo com o que consta dos documentos e fotos/vídeos anexadas à inicial, a autora tomou posse de um apartamento novo e desde a entrega das chaves o bem apresenta defeitos, qual seja, infiltração nos quartos durante o período de chuvas, dentre outros.

O perigo da demora é evidente, pois, em se tratando de condomínio vertical, as infiltrações existentes no apartamento da autora podem acabar prejudicando outros imóveis, sem falar nos riscos inerentes aos moradores da unidade residencial”
. (Id 79785966, pág. 10).

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”. (
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A probabilidade do direito está configurada no fato de que desde antes da posse foram constatadas inúmeras avarias em empreendimento novo, como mostra um dos Termos de Vistoria do Imóvel, de 22/06/2015 (Id. no 79785956 - Pág. 16). Assim, os documentos anexados indicam, ao menos nesta fase, que os defeitos perduraram e até mesmo evoluíram após a entrega das chaves.

O perigo de dano existe porque, como bem consignado pelo juízo de origem, as infiltrações podem gerar danos estruturais graves para o edifício.

Por outro lado, não se verifica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois as agravantes poderão ser ressarcidas em caso de improcedência dos pedidos.

E mais, conforme entendimento consolidado no STJ, o prazo de garantia quando há vícios de construção é de 5 anos (artigo 618 do Código Civil), e no caso concreto o apartamento foi entregue em 24/03/2016 e ajuizada a Ação em 05/02/2021.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 284/STF relativamente ao apontado malferimento do artigo 1.022 do NCPC, ante a deficiência nas razões recursais dada a ausência de demonstração acerca da existência de defeito específico inerente ao acórdão embargado ensejador da alegada negativa de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao confirmar a legitimidade da ré, ora agravante, para responder a lide, concluiu, com base no acervo fático-probatório dos autos, que a demandada 'planejou, contratou, financiou e comercializou a obra, respondendo pelos alegados vícios de projeto e construtivos'. Incidência da Súmula 7/STJ. 2.1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido, a teor da Súmula 126 do STJ. 2.2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como 'aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4
. O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02. Precedentes.
5. Não é permitido verificar a proporcionalidade da sucumbência das partes, estabelecida pelo Tribunal de origem, pois demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido
"(AgInt nos EDcl no REsp 1.814. 884/SP, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020).

No mais, as próprias agravantes alegam a necessidade de dilação probatória para demonstrar a origem da infiltração, bem como de aplicação da norma técnica de desempenho dos materiais, o que por si só afasta a prescrição arguida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021